Tribunal: STF
Processo: AI 680917
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: MATÉRIA ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA 
   ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PRAZO DE 
   INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS - INTEMPESTIVIDADE - PRODUÇÃO TARDIA 
   DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE RECURSAL - 
   IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
   DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA 
   INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- 
   Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso 
   extraordinário é de três (03) dias. A norma legal que define esse 
   prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se 
   como "lex specialis" - não foi derrogada pelo art. 508 do CPC, na 
   redação que lhe deu a Lei nº 8.950/94. Doutrina. 
   Precedentes.

- É também de três (03) dias, consoante prescreve 
   o Código Eleitoral (art. 282), o prazo de interposição do agravo 
   de instrumento, cabível contra decisão da Presidência do Tribunal 
   Superior Eleitoral, que nega trânsito a recurso extraordinário 
   deduzido contra acórdão emanado dessa alta Corte judiciária. 
   Doutrina. Precedentes.